Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID no
266623761 exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor total de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

A Embargante
BANCO BRADESCO S.A,
assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
270432861,
pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

1
.

Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Conforme relatado anteriormente, a embargante BANCO BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscuridade em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência que condenou o Banco apelante ao pagamento de 4% do valor atualizado das causas patrocinadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) da impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato.

(i) a aplicabilidade ou não do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 no arbitramento de honorários em contratos rescindidos unilateralmente;

(
ii
) a proporcionalidade e razoabilidade dos honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório de advocacia recorrido; e

(
iii
) a incidência de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB permite o arbitramento judicial de honorários advocatícios, quando rescindido unilateralmente o contrato, com base no trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono.

4. A fixação proporcional dos honorários deve observar a extensão do trabalho realizado, a complexidade das ações patrocinadas e o tempo dedicado pelo advogado. No caso, o valor de 4% sobre o montante atualizado das causas revelou-se desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 30.000,00, em consonância com os precedentes deste Tribunal.

5. A incidência de juros de mora em obrigações de natureza contratual ocorre desde a citação, conforme o art. 405 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a sentença quanto ao mais.

Tese de julgamento
:

"1. É cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. A incidência de juros de mora em obrigações contratuais ocorre desde a citação."

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 405; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, n. 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por Galera Marie e Banco do Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Arbitragem de Honorários Advocatícios no 1000700-13.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco Bradesco S.A, ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas, nestes termos:

“(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0706732-56.2017.8.01.0001, 0705724-83.2013.8.01.0001, 0012233-08.2012.8.01.0001, 0703002-42.2014.8.01.0001, 0711211-97.2014.8.01.0001) acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês pela SELIC (art. 406§1o do CC).”

Em suas razões recursais (ID. 261420848), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1 Do Cerceamento de Defesa. Da impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

1.2 Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

2. Mérito Recursal:

2.1 Da inobservância ao Contrato. Da impossibilidade de relativização das condições pactuadas.

2.2 Da Intervenção Indevida do Estado em Contratos Privados.

2.3 Da Inaplicabilidade do Art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2.4 Do enriquecimento ilícito. Honorários Advocatícios.

2.5 Da incidência dos juros moratórios na decisão vergastada.

A Apelada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 261420853)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Do Cerceamento de Defesa. Da impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem a devida instrução probatória, impedindo a produção de provas essenciais. Alegou que essas provas eram necessárias para demonstrar a regularidade do contrato e o entendimento das partes quanto às cláusulas pactuadas, caracterizando evidente cerceamento de defesa.

Pois bem.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo art. 370 e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

É como voto.

1.2.
Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, alegou que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Mérito Recursal

2.1.
Da inobservância ao Contrato. Da impossibilidade de relativização das condições pactuadas.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos das Ações de Execução n. 0706732-56.2017.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0705724-83.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0012233-08.2012.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0703002-42.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0711211-97.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações: Ação de Execução n. 0706732-56.2017.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0705724-83.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0012233-08.2012.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0703002-42.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, 0711211-97.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC, de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “
adiantamento”(
distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

2.3.
Da Inaplicabilidade do Art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”. (grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO– DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (id. 261420832), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços se refere a valores que eram adiantados pelo banco para
adistribuição
das
demandas,conforme
se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

2.4.
Do enriquecimento ilícito. Honorários Advocatícios.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora. Senão vejamos:

Ação de Execução n. 0706732-56.2017.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC

Na
Ação Ordinária de Cobrança
movida contra ENGENORTE LTDA - ME, a parte apelada alegou ter atuado com zelo e dedicação. A demanda, ajuizada em 16/06/2017, visava o pagamento de R$ 143.171,66, decorrente da liberação de crédito em conta corrente. Após tentativas infrutíferas de citação por correspondência e Oficial de Justiça, foi autorizada a citação por edital, efetivada em 13/11/2019. O prazo de resposta transcorreu in albis, e a Defensoria Pública foi nomeada para apresentação de defesa. Em 18/08/2020, a ação foi julgada totalmente procedente. Contudo, a parte adversa não pôde dar continuidade ao processo, em razão de sua destituição após a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020. Conforme consta no ID. 261420815, o valor atualizado perfaz o montante de
R$ 353.044,64
(trezentos e cinquenta e três mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

2) Ação de Execução n. 0705724-83.2013.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC

Na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida contra Charlene Maria de Lima, a parte apelada sustentou atuação diligente na cobrança de R$ 107.242,09, originados de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Ajuizada em 07/05/2013, a ação enfrentou diversas dificuldades na citação da executada, efetivada apenas em 01/08/2019. Após a citação, foram tentadas penhoras on-line e pesquisas de bens via RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Em 19/11/2020, a parte contrária foi destituída do processo, após a rescisão contratual, impedindo a continuidade de sua atuação. Conforme consta no ID. 261420816, o valor atualizado perfaz o montante de R$ 443.372,90 (Quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos).

3) Ação de Execução n. 0012233-08.2012.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC

Na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida contra Afonso Evangelista Araújo, a parte adversa buscava o pagamento de R$ 92.470,09, provenientes de um Contrato de Empréstimo Pessoal. Ajuizada em 20/11/2012, a citação foi realizada em 11/06/2013, e a tentativa de penhora on-line resultou infrutífera. O imóvel penhorado foi avaliado e incluído em leilão designado para 29/09/2020. Entretanto, antes da alienação judicial, em 19/11/2020, a parte apelada foi destituída dos autos devido à rescisão contratual promovida pelo banco. Conforme consta no ID. 261420817, o valor atualizado perfaz o montante de R$ 407.113,46 (Quatrocentos e sete mil, cento e treze reais e quarenta e seis centavos).

4) Ação de Execução n. 0703002-42.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC

Na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida contra CIMENTACRE LTDA e outra, a parte contrária alegou dedicação na cobrança de R$ 109.922,85, oriundos de uma Cédula de Crédito Bancário. Ajuizada em 12/03/2014, o processo enfrentou sucessivas tentativas de citação infrutíferas, culminando na citação por edital. Após rejeição de embargos à execução, foram tentadas penhoras on-line e pesquisas de bens, todas com resultados negativos. Em 19/11/2020, a parte adversa foi destituída do processo, em razão da rescisão contratual unilateral realizada pelo banco. Conforme consta no ID. 261420818, o valor atualizado perfaz o montante de R$ 417.016,18 (Quatrocentos e dezessete mil, dezesseis reais e dezoito centavos).

5) Ação de Execução n. 0711211-97.2014.8.01.0001, que tramita na Comarca de Rio Branco/AC

Na
Ação de Execução por Título Extrajudicial
movida contra RIO DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA e outros, a parte apelada buscava o pagamento de R$ 111.830,41, relacionados a uma Cédula de Crédito Bancário. Ajuizada em 24/09/2014, a citação inicial não foi concretizada devido à dificuldade em localizar os devedores. A parte adversa promoveu diversas tentativas de citação, realizou pesquisas por sistemas como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD e indicou endereços alternativos, todos sem sucesso. Em 16/11/2020, localizou novo endereço, mas foi destituída do processo em 19/11/2020, após a rescisão contratual. Conforme consta no ID. 261420819, o valor atualizado perfaz o montante de
R$ 400.502,94
(Quatrocentos mil, quinhentos e dois reais e noventa e quatro centavos).

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados pedidos dentro dos feitos, além de ações administrativas realizadas pelo escritório de advocacia recorrido sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo.

Saliento ainda que, o valor atualizado das causas patrocinadas pela parte apelada, perfaz o montante de
R$ 2.021.050,12
(dois milhões, vinte e um mil e cinquenta reais e doze centavos). portanto, não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de
4%
do valor atualizado das causas, perfaz o montante aproximado de
R$ 80.842,00
(Oitenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais),
encontra-se em total dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
publicado
no DJE 30/05/2024)

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada, devem ser reduzidos para a quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por
esta egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

2.5.

Da incidência dos juros moratórios

No que diz respeito aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, como no presente caso, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação do BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor total de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

Destaco, apenas para fins de esclarecimento, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico 2.3 do acórdão fustigado,
do voto

proferido por este Julgador, que nos termos do artigo deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2o da Lei Federal no 8.906/94 - Estatuto da OAB, haja vista, que a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105 - Código de Processo Civil.

Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto firmado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação do arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Ainda nesta senda, sabe-se que o entendimento do STJ também é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

2.
Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Desta feita, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025